Tribunal: CARF
Processo: 18108.001069/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001069/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
DURATEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/1995 a 31/07/2005
PENALIDADE
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DÚVIDA. ARTIGO 112 DO CTN.
Havendo dúvida no caso concreto quanto à extensão da capitulação legal que
define a obrigação acessória que se alega ter sido descumprida, aplica-se a
norma do artigo 112, do CTN em favor do contribuinte, devendo se cancelada
a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- multa por descumprimento da obrigação acessória previdenciária de prestar à
Fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, assim discriminados no Relatório
Fiscal da Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001069/2007-01
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001069/2007-01

a) planilha de valores pagos a título de vale transporte pagos em espécie no
período de 01/1995 a 12/1999, contendo nome dos segurados, no de
identificação, valor pago e valor descontado dos segurados individualmente;
b) planilha contendo os valores pagos pela empresa a título de seguro de vida em
grupo no período de 01/1995 a 07/2005, contendo o custo individualizado por
nome de segurado, identificação e valor;
c) planilha contendo a base de cálculo da contribuição previdenciária do
segurado empregado e valores descontados em folha de pagamento a título de
contribuição de segurados, de acordo com as faixas salariais no período de
01/1995 a 12/1999.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Relativamente à decadência, não acolhe a arguição da contribuinte pelo
reconhecimento da decadência quinquenal eis que, por se tratar de penalidade
de valor fixo, ainda que algumas das infrações identificadas pela Fiscalização
tenham sido atingidas pela decadência, isso em nada alteraria o valor da multa
aplicada caso persista uma única infração nos autos;
2) No mérito, afasta o argumento de ausência de fundamentação legal da infração
uma vez que a infração apontada pela Fiscalização foi a não apresentação das
planilhas requeridas em Termos de Intimação, o que efetivamente a empresa
não entregou;
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Concorda expressamente com o entendimento do Acórdão recorrido quanto à
irrelevância do reconhecimento da decadência parcial no caso dos autos;
2) Contesta a aplicação da multa argumentando que não apresentou as planilhas
requeridas por absoluta impossibilidade de fazê-lo, haja visto que:
a) Relativamente aos valores relativos ao período decaído de 01/1995 a
12/1999, além da empresa não dispor mais dos referidos dados, sua
elaboração demandaria tempo e recursos que a própria Fiscalização teria
constatado serem impraticáveis em função do volume de informações a
serem coletadas, conferidas e planilhadas, por seus cálculos, algo em torno
de 840.000 itens, relativos à remuneração de 7.000 funcionários no
período de 12 meses em 10 anos consecutivos;
b) Relativamente às informações do seguro de vida em grupo, argumenta
sobre a impossibilidade de individualização dos valores da apólice que
foram contratados de forma global com a empresa seguradora, somente
sendo possível eventual rateio do referido valor por meio de procedimento
de arbitramento, o que foi descartado pelos Acórdãos proferidos pelo
CRPS e do qual decorre o presente pedido de informações pela
Fiscalização;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001069/2007-01

c) Argumenta, por fim, que as informações requeridas pela Fiscalização
tendo em vista os acórdãos proferidos são irrazoáveis e impossíveis de
serem cumpridas ao menos na forma como determinaram referidos
Acórdãos, o que justifica o cancelamento da multa aplicada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Quanto à matéria posta, vemos que o Recurso Voluntário é parcial uma vez que
expressamente acolhe o argumento do Acórdão recorrido quanto à irrelevância, no caso, do
reconhecimento da decadência parcial que, então, é matéria de que não se tomará conhecimento
neste voto.
Quanto à matéria impugnada, entendo que assiste razão ao contribuinte no
presente caso.
Como vimos, a penalidade aplicada diz respeito ao descumprimento da obrigação
de que trata o inciso III, do art. 32, da Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. (na redação vigente à época da autuação) (destaquei)
Destaquei o trecho acima pois, me parece, o cerne da questão está justamente
neste ponto: qual o alcance deste trecho da norma legal? Pode a Fiscalização exigir o
cumprimento da obrigação acessória da forma que melhor lhe atenda ou somente na forma como
expressamente a legislação obrigue ao contribuinte prestá-la?
Me parece que a extensão da norma não é assim tão ampla a ponto de à
Fiscalização ser facultado determinar de forma absoluta e inquestionável a forma como os dados
e informações a que os contribuintes estejam obrigados a prestar informações ou apresentar
documentos. Há na legislação tributária uma série de definições de formatos e padrões a que os
contribuintes devem se sujeitar na apresentação destas informações e/ou documentos, devendo a
exigência fiscal de ater a essas normas postas.
No caso dos autos temos de um lado a Fiscalização e o Acórdão recorrido
argumentando que houve a infração pela não apresentação pelo contribuinte das planilhas
requeridas em Termo de Intimação e, de outro, a contribuinte, que alega que além de ser
impossível confeccionar referidas planilhas, não haveria norma vigente que a obrigue a
confeccionar referidas planilhas.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001069/2007-01

Se consultarmos a legislação tributária, de fato, não encontraremos nenhuma
disposição que obrigue o contribuinte a elaborar as referidas planilhas tal e qual pretende a
Fiscalização.
Temos então, a meu ver, no caso específico destes autos, fundada dúvida quanto à
obrigação acessória em si e, por conseguinte, ao seu eventual descumprimento, de modo a atrair
para o caso concreto o que determina o artigo 112, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
(destaquei)
De fato,
Além e ao lado disso, temos ainda que a Lei. no 9.784/99, determina em seu artigo
2o, que:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público; (destaquei)
Com a devida vênia a quem entende de modo contrário, me parece que estamos
diante de exigência de penalidade que não resiste ao confronto com os requisitos acima, restando
dúbia a verdadeira extensão da obrigação acessória que se alega estar sendo descumprida que,
por sua vez, atrai a aplicação da regra do artigo 112 do CTN em favor do contribuinte.
À vista disso, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001069/2007-01

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital